Tribunal: TJDFT
Processo: 0757958-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAGENS. TERMOS E CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. DIREITO DO USUÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regras do programa de milhagens; (ii) reativação da conta "Clube LATAM Pass 500"; (iii) direito do autor ao restabelecimento da conta; e (iv) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90).
4. A controvérsia cinge-se à licitude do bloqueio da conta de milhagens do autor, independentemente de prévia comunicação, contraditório ou chance de defesa.
5. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo inadimplemento do contrato. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. Na hipótese, para justificar o bloqueio da conta do autor, a ré informou que o autor tornou-se "inelegível" para participar do Clube LATAM Pass. No entanto, a ré não produziu nenhum elemento probatório para demonstrar que oportunizou ao autor o direito ao contraditório, e tampouco indicou a conduta infracional atribuída ao autor e/ou a penalidade aplicada, evidenciando que ocorreu violação do dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento das partes do contrato, por força do vínculo jurídico estabelecido.
7. Por conseguinte, o bloqueio da conta de milhagens do autor revela-se indevido e deve ser assegurado o direito ao restabelecimento da conta, mantidos os benefícios, vantagens e isenções do programa.
8. Por outro lado, não se tratando de dano moral in re ipsa e não comprovada violação de atributos pessoais do autor ou restrição de direitos, decorrentes do bloqueio imotivado da conta de milhagens, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida. Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para condenar a ré à obrigação de restabelecer a conta de milhagens do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
10. Sem custas e sem honorários.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.8.2022; TJDFT, Acórdão 1952132, 0706413-52.2024.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 3.12.2024.